Tribunal: TJDFT
Processo: 0700967-44.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. SATISFAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE.
1. Não se reduz o valor dos alimentos quando fixado em percentual condizente com as necessidades da alimentanda e a capacidade financeira do alimentante.
2. Negou-se provimento ao apelo.